Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS PARA MENOR. CONEXÃO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ART. 55, § 3o, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.
1. De acordo com o disposto no art. 55, § 3o, do CPC, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
2. Quando as ações de divórcio e de alimentos estão apoiadas na mesma causa de pedir remota, deve-se reconhecer a conexão entre as demandas, de modo que o pedido de alimentos deve ser distribuído por prevenção ao juízo que apreciou o pedido de divórcio, tendo em vista que conhece melhor a realidade dos fatos vivenciada pelo ex-casal.
3. Declarado competente o juízo suscitado.